Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CÁLCULOS DO EXEQUENTE. CONTADORIA. ERROS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. A despeito da alegação de omissão quanto à comissão de permanência e a necessidade de designação de perícia contábil, essas questões foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexistindo vício de omissão a ser sanado.
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.